Tribunal: STM
Processo: 7000240-03.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. IMPARCIALIDADE DO JUIZ. SISTEMA ACUSATÓRIO. TEMA 660/STF. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão de Agravo Interno Criminal que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. O Acórdão embargado manteve a decisão que aplicou o Tema 660 do STF, entendendo pela ausência de repercussão geral em alegações de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da imparcialidade do juiz e do sistema acusatório, quando dependentes de prévia análise de normas infraconstitucionais. A embargante alegou omissão no aresto quanto à violação dos princípios do sistema acusatório e da imparcialidade do Juiz, sustentando que estes não estariam imbricados com o Tema 660.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não analisar separadamente a alegada violação aos princípios do sistema acusatório e da imparcialidade do Juiz, considerando-os imbricados com os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, para fins de aplicação do Tema 660/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão nas decisões judiciais.
4. Não há omissão a ser sanada no decisum atacado, pois a matéria levada a julgamento foi inteiramente apreciada, ainda que de forma desfavorável à Defesa.
5. A tese defensiva de omissão quanto à não observância da aplicação direta de normas constitucionais e a necessidade de exame específico sobre a não subsunção do Tema 660 ao caso concreto revela mero inconformismo defensivo.
6. A tese de ofensa aos princípios da imparcialidade do juiz e do sistema acusatório encontra-se imbricada com a apontada violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, no contexto da suposta atipicidade, o que impõe a aplicação do entendimento consolidado no Tema 660/STF.
7. A Defesa não elencou, de forma específica e objetiva, as particularidades do caso que demandariam análise em separado da suposta violação ao sistema acusatório e à imparcialidade do Juiz, capaz de afastar a interpretação sobre a aplicação do Tema 660 ao caso concreto.
8. Os argumentos aduzidos nos aclaratórios configuram tentativa de reapreciação de matéria infraconstitucional já enfrentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos rejeitados.
Teses de Julgamento: 1. Não há omissão ou contradição em acórdão que, ao aplicar o Tema 660/STF, considera as alegações de violação aos princípios do sistema acusatório e da imparcialidade do juiz imbricadas com as de devido processo legal, contraditório e ampla defesa, quando a análise depender de prévia aplicação de normas infraconstitucionais. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada ou ao mero inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVII, LIII; art. 129, I; CPC, art. 1.030, I, "a".
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 660.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/09/2025 A
25/09/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000240-03.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): RENAN DE MATOS SILVA (OAB CE024150)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/09/2025, às 13:30, a 25/09/2025, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 22/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEFENSIVOS, POR ENTENDER QUE AS
MATÉRIAS NELE AVENTADAS FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADAS, E
POR NÃO VISLUMBRAR OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA MARIA
DE FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000240-03.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): RENAN DE MATOS SILVA (OAB CE024150)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CRIMINAL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. IMPARCIALIDADE
DO JUIZ. SISTEMA ACUSATÓRIO. TEMA 660/STF. REJEIÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão de Agravo Interno Criminal
que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030,
inciso I, alínea "a", do CPC. O Acórdão embargado manteve a decisão que
aplicou o Tema 660 do STF, entendendo pela ausência de repercussão geral em
alegações de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa,
do contraditório e da imparcialidade do juiz e do sistema acusatório, quando
dependentes de prévia análise de normas infraconstitucionais. A embargante
alegou omissão no aresto quanto à violação dos princípios do sistema acusatório
e da imparcialidade do Juiz, sustentando que estes não estariam imbricados com
o Tema 660.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado incorreu
em omissão ou contradição ao não analisar separadamente a alegada violação
aos princípios do sistema acusatório e da imparcialidade do Juiz, considerando-
os imbricados com os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla
defesa, para fins de aplicação do Tema 660/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, ambiguidade,
contradição ou omissão nas decisões judiciais.
4. Não há omissão a ser sanada no decisum atacado, pois a matéria levada a
julgamento foi inteiramente apreciada, ainda que de forma desfavorável à
Defesa.
5. A tese defensiva de omissão quanto à não observância da aplicação direta de
normas constitucionais e a necessidade de exame específico sobre a não
subsunção do Tema 660 ao caso concreto revela mero inconformismo
defensivo.
6. A tese de ofensa aos princípios da imparcialidade do juiz e do sistema
7000240-03.2025.7.00.0000
40001378020 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acusatório encontra-se imbricada com a apontada violação ao devido processo
legal, contraditório e ampla defesa, no contexto da suposta atipicidade, o que
impõe a aplicação do entendimento consolidado no Tema 660/STF.
7. A Defesa não elencou, de forma específica e objetiva, as particularidades do
caso que demandariam análise em separado da suposta violação ao sistema
acusatório e à imparcialidade do Juiz, capaz de afastar a interpretação sobre a
aplicação do Tema 660 ao caso concreto.
8. Os argumentos aduzidos nos aclaratórios configuram tentativa de
reapreciação de matéria infraconstitucional já enfrentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos rejeitados.
Teses de Julgamento:
1. Não há omissão ou contradição em acórdão que, ao aplicar o Tema 660/STF,
considera as alegações de violação aos princípios do sistema acusatório e da
imparcialidade do juiz imbricadas com as de devido processo legal,
contraditório e ampla defesa, quando a análise depender de prévia aplicação de
normas infraconstitucionais.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
apreciada ou ao mero inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVII, LIII; art. 129,
I; CPC, art. 1.030, I, "a".
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 660.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração defensivos,
por entender que as matérias nele aventadas foram devidamente enfrentadas, e por não
vislumbrar omissão ou contradição no Acórdão embargado.
Brasília, 25 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída
de MICHELLY NOBRE SILVEIRA, com o objetivo de suprir omissões e contradições
apontadas no Acórdão do Agravo Interno Criminal nº 7000015-80.2025.7.00.0000.
7000240-03.2025.7.00.0000
40001378020 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acórdão embargado restou assim ementado (evento 32 do AI):
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFESA
CONSTITUÍDA.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO
E
DA
IMPARCIALIDADE
DO
JUIZ
E
DO
SISTEMA
ACUSATÓRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. UNANIMIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento pela inexistência de
repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios do devido
processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade do juiz e
do sistema acusatório depender de prévia análise da adequada aplicação de
normas infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela defesa,
com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Agravo Interno
defensivo rejeitado. Decisão unânime.
A Defesa restou intimada do Acórdão em 11/4/2025 (evento 40) e opôs os
Aclaratórios na mesma data (evento 41).
Em suas razões recursais (evento 1), alegou omissão no aresto embargado
quanto à alegada violação dos princípios do sistema acusatório e da imparcialidade do Juiz,
pois “ enquanto o Tema 660 restringe-se às arguições de violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, quando a
alegação depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais, o caso em pauta debate também a violação ao Sistema Acusatório e à
própria Imparcialidade do Juiz, ultrapassando a discussão a respeito dos princípios relativos
ao Tema 660.”.
Afirmou que "a violação ao Sistema Acusatório e à Imparcialidade do Juiz
NÃO ESTÁ imbricada com a violação ao devido processo legal, contraditório e ampla
defesa.".
Ao fim, requereu "que o presente recurso seja recebido e julgado procedente
para sanar o vício, modificando, consequentemente, o decisum, determinando-se a subida do
Recurso Extraordinário ao Pretório Excelso."
A PGJM, em Impugnação da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar
Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, pugnou pela rejeição dos Embargos de Declaração (evento 9).
É o Relatório.
VOTO
7000240-03.2025.7.00.0000
40001378020 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conheço
dos
presentes
Embargos
de
Declaração
opostos
pela Defesa constituída, uma vez que foram satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Como cediço, o manejo dos aclaratórios destina-se aos casos de obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, restringindo-se sua apreciação
pelo órgão julgador apenas aos pontos indicados pelo embargante.
Ab initio, antecipo não vislumbrar omissão a ser sanada no decisum atacado,
porquanto a Presidência desta Corte discorreu, com a profundidade necessária, sobre todas as
vertentes de irresignação defensiva contidas nas razões do Agravo Interno nº 7000015-
80.2025.7.00.0000.
Não obstante, em homenagem à ampla defesa, passo a enfrentar o que se pede.
No tocante à tese defensiva de omissão no Acórdão recorrido quanto à não
observância da aplicação direta de normas constitucionais e a necessidade de exame
específico sobre a não subsunção do Tema 660 ao caso concreto, observa-se emergir das
razões recursais tão somente o inconformismo defensivo, uma vez que o aresto recorrido
apreciou a questão, ainda que de forma desfavorável à Defesa, como se depreende do
excerto:
No que diz respeito à alegada violação aos arts. 5º, incisos XXXVII e LIII, e
art. 129, inciso I, todos da CF/88, pontuados pela defesa como os princípios da
imparcialidade do juiz e do sistema acusatório, e pela PGJM como o princípio
da correlação ou da congruência, destaca-se que a tese de ofensa dos
mencionados princípios encontra-se imbricada com a apontada violação
ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, no contexto da suposta
atipicidade, o que impõe, consequentemente, a aplicação do entendimento
consolidado no Tema 660/STF em relação a todos os princípios elencados pela
Defesa.
Nesse compasso, verifica-se que a matéria levada a julgamento foi inteiramente
apreciada.
Ademais, a Defesa não elencou em seu petitório quais seriam as especificidades
do caso que demandariam análise em separado da suposta violação ao sistema acusatório e à
imparcialidade do Juiz, capaz de afastar a interpretação sobre a aplicação do Tema 660 ao
caso concreto.
A parte embargante não demonstrou, pois, de forma específica e objetiva, os
motivos de os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deverem ser superados,
limitando-se a repetir os argumentos do recurso extraordinário e do agravo interno.
Como bem pontuou a PGJM, os argumentos aduzidos nestes Aclaratórios são
os mesmos expostos em sede de Apelação, e configuram, na realidade, uma clara tentativa de
reapreciação da matéria infraconstitucional aportada no Recurso Extraordinário.
7000240-03.2025.7.00.0000
40001378020 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, não havendo falha na prestação jurisdicional passível de correção, em
forma de omissão ou contradição, não subsiste respaldo para acolher os presentes
Declaratórios.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos de
Declaração defensivos, por entender que as matérias nele aventadas foram devidamente
enfrentadas e por não vislumbrar omissão ou contradição no Acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001378020v4 e do código
CRC 63e59802.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 27/11/2025, às 15:31:22
7000240-03.2025.7.00.0000
40001378020 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR